Tribunal: TJMT
Processo: 1000842-90.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000842-90.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Efeitos, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINAS GERAIS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 04.455.448/0001-50 (APELADO), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO), ELIVALDO JOSE DE LIMA - CPF: 427.877.856-20 (APELADO), ATILA PEREIRA LIMA - CPF: 045.542.109-95 (APELADO), ELIENE JOSE DE LIMA - CPF: 288.859.706-30 (APELADO), EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.121.201/0001-47 (APELANTE), ARIADNE CHRISTINI SILVA DIAS - CPF: 024.747.841-52 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ATIAIA. - CNPJ: 07.158.081/0001-00 (APELANTE), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1000842-90.2019.8.11.0041 - Cuiabá

Apelante
:
Emi-Ka Empreendimentos Imobiliários Ltda.

EPP e Condomínio Edifício Residencial Atiaia

Apelado
:
Minas Gerais Engenharia e Construções Ltda.

E M E N T A

AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS -

PRELIMINARES -

ILEGITIMIDADE ATIVA E

PASSIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS -

RECURSOS DESPROVIDOS.

É de ser reconhecida a legitimidade passiva da imobiliária, que na qualidade de

responsável pela administração do condomínio, detém informação quanto aos cadastro de moradores e de toda documentação acerca da posse/propriedade dos apartamentos.

O sócio, na qualidade de representante da pessoa jurídica, e, também, coproprietário das unidades autônomas, tem legitimidade ativa para requerer a exibição dos documentos que revelariam a identidade dos ocupantes dos apartamentos.

O interesse processual decorre da utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante, devendo ser demonstrada
a efetiva necessidade da tutela jurisdicional e adequação do instrumento manejado.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1000842-90.2019.8.11.0041 - Cuiabá

Apelante
:
Emi-Ka Empreendimentos Imobiliários Ltda.

EPP e Condomínio Edifício Residencial Atiaia.

Apelado
:
Minas Gerais Engenharia e Construções Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Emi-Ka Empreendimentos Imobiliários Ltda. EPP
e
Condomínio Edifício Residencial Atiaia
contra a r. sentença proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
da A
ção Cautelar de Produção Antecipada de Provas n.

1000842-90.2019.8.11.0041, proposta por
M
i
nas Gerais Engenharia e Construções Ltda
., que julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, recorre a requerida – Emi-Ka, sustentando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No ponto, diz que apenas prestava serviço de assessoria condominial ao Condomínio Residencial Atiaia, e não possui qualquer instrumento contratual firmado diretamente com os supostos proprietários dos imóveis ou participou da comercialização de alguma das unidades, atuando, tão-só, como prestadora de serviços, logo, mera mandatária.

Por tais fundamentos, pede pela reforma da sentença para que seja excluída do polo passivo, e afastada a condenação no ônus de sucumbência.

Por sua vez, o Condomínio Edifício Residencial Atiaia, questiona a ilegitimidade ativa do apelado Elivaldo José de Lima, por ser

unicamente sócio da empresa autora. Segue, ainda, sustentando a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o serviço de guarda de documentos foi transferido à empresa terceirizada Emi-ka.

Pontua a ausência de interesse de agir dos autores, porque a documentação reclamada nunca foi solicitada diretamente ao condomínio, assim também, a ausência de relação jurídica porque o condomínio não tem qualquer

negócio com a construtora. Ressalta que entabulou contrato de prestação de serviços de Administração Condominial com Emi-ka Empreendimentos, cujo instrumento confere à empresa a administração do condomínio.

Contrarrazões no Id n. 143239647 e 143239649, pelo desprovimento de ambos os apelos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 23 de novembro de 22.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1000842-90.2019.8.11.0041 - Cuiabá

Apelante
:
Emi-Ka Empreendimentos Imobiliários Ltda. EPP e Condomínio Edifício Residencial Atiaia.

Apelado
:
Minas Gerais Engenharia e Construções Ltda.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação cautelar de exibição de documentos proposta por Minas Gerais Engenharia e Construções Ltda., objetivando a obtenção de informações cadastrais dos proprietários das unidades autônomas n. 104, 202, 304, 601 e 704, do Condomínio edilício Residencial Atiaia.

Narram na inicial serem coproprietários de um imóvel no qual fora edificado uma construção de 10 andares, com 4 (quatro) apartamentos por andar, e, em seguida, instituído o citado condomínio.

Relataram que o empreendimento foi dividido entre os sócios por grupos e que após venda dos apartamentos, remanescera as unidades 104, 202, 304, 601 e 704, que estão sendo ocupadas de forma indevida por terceiros desconhecidos, razão pela qual, ajuizaram a medida cautelar de antecipação de prova, solicitando informações sobre a concessão da autorização e ocupação das unidades pela imobiliária, e quanto ao Condomínio, o instrumento de contratação firmado com a administradora.

Decorrido o iter procedimental, a magistrada singular decidiu antecipadamente a lide, de modo a julgar procedente o pedido inicial, condenando os requeridos no ônus de sucumbência.

Não concordando com o édito judicial, recorrem as requeridas. Questionam nas razões recursais, apenas, questões preliminares atinentes às condições da ação.

A Emi-ka Empreendimentos defende a sua ilegitimidade passiva, fundamentada na ausência de relação jurídica com os proprietários dos imóveis.

Deveras, a tese recursal não merece guarida, pois, o Condomínio

firmou contrato com imobiliária para a prestação de serviços de assessoria condominial, sendo esta a responsável pela administração do condomínio, incluindo a manutenção do cadastro de moradores e de toda documentação acerca da posse/propriedade dos apartamentos, expedição de autorização de entrada no imóvel e emissão e cobrança da taxa de mudança, logo, é clara a legitimidade passiva da Emi-ka para figurar no polo passivo da lide, na medida em que detém todas as informações em relação à identidade dos proprietários e ocupantes das unidades imobiliárias pertencentes ao condomínio edilício.

No mesmo norte, não prospera a ilegitimidade passiva do Condomínio, pois este foi demandado apenas para trazer aos autos o contrato de prestação de serviços firmado com a Empreendedora.

No que pertine à ilegitimidade de Elivaldo José de Lima, decorre da qualidade de sócio da empresa autora -Minas Gerais Engenharia e Construções Ltda.-, que como representante da pessoa jurídica, e, também,

coproprietário das unidades autônomas, tem legitimidade para requerer a exibição dos documentos que revelariam a identidade dos ocupantes dos apartamentos.

Quanto ao interesse processual, este decorre da utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante, devendo ser demonstrada
a efetiva necessidade da tutela jurisdicional e adequação do instrumento manejado.

Como bem pontuou a magistrada singular, este é hialino, porquanto,
na qualidade de

coproprietários dos imóveis do condomínio,

necessitam

ter acesso aos documentos que revelariam a identidade dos ocupantes dos apartamentos, bem como a que título os mesmos estavam na posse/domínio das unidades autônomas.

Assim sendo,

as
preliminares

não prosperam.

Desta feita, agiu com o costumeiro acerto a juíza singular, não merecendo reparos a sentença hostilizada.

Posto isso, conheço de ambos os recursos de apelação e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022